Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703013-86.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. F. D. A., LEANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, NOVA SAUDE OPERADORA INTEGRADA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por H. F. D. A., representado pelo seu genitor Leandro Fernandes de Oliveira, contra decisão do juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id 256324905 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelos ora agravantes em desfavor de Easyplan Administradora de Benefícios Ltda e Nova Saúde Operadora Integrada Ltda., processo n. 0759715-83.2025.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência requestada pelo autor para que as rés fossem compelidas a manter seu tratamento na Clínica Avance Autismo, sob o fundamento de que necessária a oitiva da parte contrária. Em razões recursais (Id 78303553), o agravante alega que, após ter sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme relatório médico acostado aos autos, vem realizando desde 21/5/2024 tratamento na clínica Avance Autismo. Sustenta que, em razão da inadimplência da operadora de plano de saúde ré, foi informado que os atendimentos serão suspensos pela referida clínica. Argumenta comprovarem os elementos de prova carreados aos autos a probabilidade do direito de ter assegurada a continuidade do tratamento. Indica, em especial, o relatório assinado por seu médico assistente e a notificação enviada pela clínica informando da inadimplência contratual. Assevera estar o perigo de dano consubstanciado no risco concreto e irreversível de regressão comportamental e cognitiva. Diz não constituir óbice ao deferimento da liminar a ausência de contraditório prévio. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de tutela recursal. Ao final, requer o seguinte: a) A concessão da tutela recursal liminar, reformando provisoriamente a decisão agravada, inaudita altera pars, para compelir ao Agravados a manter o tratamento do menor HEITOR FERNANDES DE ANDRADE na AVANCE AUTISMO, situada SAI Trecho 17 - SIA, Brasília - DF, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento da determinação. Requer ainda que a referida decisão seja dada força de mandado, para que possa ser cumprida de forma mais célere possível; b) Ao final, o provimento definitivo do recurso, confirmando a liminar e reformando integralmente a decisão que indeferiu a tutela de urgência; Sem preparo, em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor pela decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. É incontroverso ser o autor/agravante, menor impúbere atualmente com 6 anos de idade (Id 255944120 do processo de referência), beneficiário de plano de saúde operado pela ré Nova Saúde Operadora Integrada Ltda., conforme carteirinha acostada ao Id 255944116 do processo de referência. Induvidoso, ainda, que, devido ao diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID 10 F 84.0 CID 6A02.1), ele “necessita de tratamento contínuo, ininterrupto (número ilimitado de sessões) e por tempo indeterminado, dentro da ciência ABA (Applied Behavior Analysis)”, conforme indicação médica de Id 255944119 processo de referência. O recorrente sustenta que vinha realizando referido tratamento na Clínica Avance Autismo desde 21/5/2024, mas que foi informado da iminente suspensão dos atendimentos por suposta inadimplência da operadora frente à prestadora do serviço. A intuito de corroborar suas alegações, junta aos autos notificações enviadas pela clínica em 4/11/2025 e 10/11/2025 (Ids 78303555 e 78331752). Pois bem. A despeito do alegado em razões recursais, a exame de cognição não exauriente acerca da matéria, nada encontro capaz de alterar as conclusões postas no pronunciamento judicial atacado. Assim o afirmo porque, conquanto haja recomendação médica expressa de necessidade de continuidade do tratamento, o conjunto probatório até o momento coligido aos autos não encerra elementos mínimos a corroborar a narrativa autoral quanto à participação da operadora de plano de saúde na suspensão dos atendimentos pela clínica em questão. Com efeito, embora as notificações encaminhadas ao beneficiário constituam indícios de descumprimento de obrigações contratuais pela operadora de plano de saúde, tais escritos, por si sós, não comprovam a afirmada situação de inadimplência, sobretudo porque produzidos unilateralmente pela própria prestadora dos serviços. Nessa perspectiva, como bem consignado pela decisão agravada, a questão referente ao suposto ato ilícito atribuído à operadora de plano de saúde – consubstanciado na ausência de repasses de valores devidos à prestadora de serviços – demanda maiores esclarecimentos. De fato, a controvérsia estabelecida deve ser melhor elucidada nos autos principais em fase de instrução. Mister, portanto, que o feito tenha regular prosseguimento na origem para que venham devidamente esclarecidos os fatos e, se o caso, confirmada a versão apresentada pelo autor, ora agravante. Sobreleva repisar que o agravo de instrumento é recurso de cognição não aprofundada, que não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal, uma vez que não comporta dilação probatória nem é o ambiente processual para que isso aconteça. Destarte, em análise perfunctória dos elementos de convicção até agora reunidos aos autos, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação com fundamento no art. 1.019, III, c/c o 178, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora